Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Embora o recorrente defenda a necessidade de suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral nos autos do RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), não houve ordem de suspensão de processos relacionados, inviabilizando, portanto, o pedido de interrupção da marcha processual.

2. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material.

3. O vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.

4. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à possibilidade, ou não, de alteração de índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado em razão de posterior entendimento formado em julgamentos vinculantes exarados pelas Cortes superiores.

6. Quanto à intenção de prequestionamento, segundo o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Recurso conhecido e improvido.